Tribunal: TJES
Processo: 5006684-51.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006684-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERMANÊNCIA EM PRISÃO CAUTELAR DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO EM FASE DE RECURSO. RÉU REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA.

1.[...] o Réu possui maus antecedentes, tendo em vista que ostenta condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito ora em julgamento, devendo ser valorada negativamente neste estágio (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013);

2.Em conformidade com o reiterado entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006684-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA em face de ato decisório do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES que manteve prisão preventiva em sentença condenatória que impôs ao Paciente pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa (pela prática do crime descrito no art. 157, caput do CP) a ser cumprida em regime semiaberto.

Em suas razões, o Impetrante alega que o cumprimento de prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto fixado para cumprimento da pena, razão pela qual requereu o relaxamento da prisão preventiva com fixação das medidas do art. 319 do CPP.

Do que pude verificar da sentença condenatória, o Paciente, condenado pela prática do crime de roubo a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ostenta maus antecedentes e permaneceu foragido durante o curso da ação penal. Destaco os trechos da sentença onde o Juízo assim dispôs:

[...] o Réu possui maus antecedentes, tendo em vista que ostenta condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito ora em julgamento, devendo ser valorada negativamente neste estágio (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013);

[...]

Nego ao Réu o direito de recorrer em liberdade, e mantenho a prisão prisão preventiva anteriormente decretada, tendo em vista que, para além do preenchimento dos pressupostos necessários para a medida, remanesce evidente a necessidade de segregação do Acusado a fim de assegurar a ordem pública bem como a aplicação da lei penal, uma vez que permaneceu foragido durante toda a instrução, demonstrando, com seu comportamento, clara intenção de furtar-se ao cumprimento da lei.

[...]

Em vista disso, a jurisprudência do STJ é muito clara sobre a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, a saber:

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022).

2. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, que a prisão preventiva do Agravante foi mantida na sentença condenatória, pois a sua liberdade representa risco à ordem pública, tendo em vista que ele "é reincidente, registrando condenação com trânsito em julgado nos autos [...] pelo mesmo crime agora apurado nestes autos, no que resta em relação a ele, então, admitida a sua segregação também pelo inciso II, do art. 313 do CPP.

No mais, em consulta ao PEC n. [...] constata-se que em 23.03.2022, houve audiência admonitória em que o conduzido assumiu o compromisso de cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo da VEP para cumprimento da pena em regime aberto".

3. Em conformidade com o reiterado entendimento desta Corte,
não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 766.521/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Sem maiores delongas, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DENEGO A ORDEM pleiteada.